Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704463-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Clinston Antônio Fernandes Caixeta Udirlei Goncalves de Almeida Agravada: Natalia Eliza Beneli Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clinston Antônio Fernandes Caixeta e Udirlei Goncalves de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702865-48.2021.8.07.0001, assim redigida: “Como se observa, o depósito foi realizado pelos devedores após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, conforme intimação da decisão do ID 142728573. Além disso, não foi incluído o valor das custas processuais recolhidas pelos credores na fase de cumprimento de sentença, ressaltando-se que a referida decisão assim consignou: "Intime-se o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (...)". Portanto, compete aos devedores complementar o depósito e arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e da multa de 10% estabelecida no artigo 523, § 1o, do CPC. Intime-se os devedores para complementarem o depósito, conforme planilha do ID 146069290, em 5 dias, sob pena de prosseguimento do feito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 43430827), em síntese, que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode gerar o enriquecimento sem causa da recorrida. Argumentam que efetuaram o depósito do montante integral da dívida, em harmonia com o que fora indicado pela credora, acrescido da quantia referente às custas processuais alusivas à fase de cumprimento de sentença. Asseveram que o valor considerado correto pelo Juízo singular é, inclusive, menor do que a quantia efetivamente depositada. Sustentam que o montante remanescente a ser satisfeito deve abranger apenas a multa no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor definido pelo Juízo singular, tendo em vista que, a despeito do depósito ter sido efetivado um dia após o termo final do prazo estabelecido, deve ser considerado como pagamento parcial. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com aplicação apenas da multa no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor definido pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43430828 e Id. 43430829). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença, em caso de pagamento efetuado após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC o cumprimento definitivo de sentença em que foi fixada obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, sendo o devedor intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Na hipótese a credora deu início à fase de cumprimento de sentença (Id. 142543520 dos autos do processo de origem), tendo exigido a satisfação de crédito descrito do seguinte modo: a) R$ 57,45 (cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em favor do Condomínio Jardins das Salacias, b) R$ 1.585,43 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) referentes aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência e c) R$ 67,67 (sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) alusivos às custas processuais próprias da fase de cumprimento de sentença. Na ocasião, atribuiu à execução o valor de R$ 1.642,88 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Percebe-se que o total da dívida, acrescida do valor das custas, corresponde ao montante de R$ 1.710,55 (mil setecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos). Um dia após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 do CPC, os devedores promoveram o depósito da quantia correspondente a R$ 1.653,10 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos), como é possível observar pelo teor dos documentos referidos no Id. 145358487 e no Id. 145358490, ambos dos autos do processo de origem. Afirmam os credores que esse montante de R$ 1.653,10 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos) equivaleria à soma da quantia de R$ 1.585,43 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) indicada pela credora, mais a quantia de R$ 67,67 (sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente às custas processuais da fase de cumprimento de sentença. Assim, entendem que promoveram a satisfação integral da dívida, acrescida do valor das custas, de modo que permaneceria pendente apenas o pagamento do montante equivalente à aplicação da multa de 10% do valor do débito, em razão do atraso de 1 (um) dia na efetivação do depósito. Ocorre que os credores deixaram de observar o item “a” do pedido (Id. 142543520, fl. 6, dos autos do processo de origem), em que é descrito como integrante do valor total do débito o montante de R$ 57,45 (cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em favor do Condomínio Jardins das Salacias. Note-se que o valor de R$ 1.642,88 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) definido como valor da execução e posteriormente confirmado pelo Juízo singular, corresponde à soma dessa quantia de R$ 57,45 (cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) exigido em favor do Condomínio Jardins das Salacias e do montante de R$ 1.585,43 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) referente aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. Portanto, no valor da execução não estão incluídos os R$ 67,67 (sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente às custas processuais da fase de cumprimento de sentença. Diante desse cenário percebe-se que os credores não efetuaram o depósito do valor integral da dívida, tendo em vista que deixaram de somar a quantia de R$ 57,45 (cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) exigida em favor do Condomínio Jardins das Salacias, além de terem promovido o depósito de modo intempestivo, ou seja, 1 (um) dia após o término do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 523 do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Assim, não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Convém destacar, ainda, que a regra prevista no art. 523, § 2o, do CPC é aplicável aos casos em que foi promovido o pagamento parcial, desde que o depósito tenha sido efetuado tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Senão vejamos: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” (Ressalvam-se os grifos). A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO FORA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO PELO CREDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Revela-se correta a incidência dos encargos constantes do §1o, do art. 523, do CPC, sobre a totalidade do débito inicial, quando o pagamento parcial ocorre fora do prazo. A multa e honorários incidiriam somente sobre o valor residual, na forma do §2o, de referido dispositivo legal, caso o pagamento parcial tivesse ocorrido dentro do prazo de 15 dias estabelecido pelo caput do art. 523, do CPC. 2. A partir do momento que o valor exequendo é depositado em conta judicial, este sofre a devida atualização pela instituição financeira depositária, devendo tal atualização ser incluída no abatimento do saldo devedor. 3. Permitir ao credor que deduza tão somente o valor originariamente depositado implica promover seu enriquecimento sem causa, pois ele se veria beneficiado tanto pelo montante do débito executado quanto pelas atualizações automaticamente incluídas pela instituição financeira depositária, sendo que estas últimas lhe seriam disponibilizadas sem qualquer causa subjacente. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1306182, 07290401920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator